Tribunal: TJSP
Processo: 2335283-06.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Maria Cecilia Monteiro Frazão
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Alegação de que o descumprimento das obrigações decorreu da falha na comunicação processual, da oitiva do paciente sem a presença de advogada constituída e da ausência de intimação regular da defesa. Via inadequada para análise de questões de execução penal, que demandam dilação probatória. As certidões do Oficial de Justiça indicam que o descumprimento não decorreu

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Alegação de que o descumprimento das obrigações decorreu da falha na comunicação processual, da oitiva do paciente sem a presença de advogada constituída e da ausência de intimação regular da defesa. Via inadequada para análise de questões de execução penal, que demandam dilação probatória. As certidões do Oficial de Justiça indicam que o descumprimento não decorreu de falha estatal, mas da impossibilidade de localização do paciente nos endereços fornecidos. Advogada constituída que foi devidamente intimada da decisão que determinou a oitiva do paciente. Paciente que foi efetivamente ouvido na presença de defensor. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.